Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-17.2017.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003969-17.2017.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.990.842/0001-38 (EMBARGANTE), ANTONIO ARMANDO DE MELO FILHO - CPF: 985.865.643-20 (ADVOGADO), QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL - CNPJ: 10.145.630/0001-08 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA CAVALHEIRO LOBATO - CPF: 245.976.618-16 (ADVOGADO), MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 11.903.464/0001-24 (EMBARGADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS FERREIRA CORREA - CPF: 445.772.653-20 (ADVOGADO), ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.990.842/0001-38 (EMBARGADO), ANTONIO ARMANDO DE MELO FILHO - CPF: 985.865.643-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CAVALHEIRO LOBATO - CPF: 245.976.618-16 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS FERREIRA CORREA - CPF: 445.772.653-20 (ADVOGADO), QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL - CNPJ: 10.145.630/0001-08 (EMBARGADO), MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 11.903.464/0001-24 (EMBARGANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Quatá Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, pois conforme esclarecido no apelo interposto, atuou como cessionário, a título de endosso-mandato. Aduz que não pode ser responsabilizado pelos danos sofridos pela embargada, notadamente em razão de não ter extrapolado os poderes de mandatário, sendo parte ilegítima para responder por danos que não causou.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

As embargadas apresentaram manifestação (id. 152093180 e 152786654), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. De proêmio, mister se faz constar que o protesto e a negativação indevida do nome da empresa apelada é fato incontroverso nos autos, mormente considerando a ausência de qualquer insurgência recursal nesse sentido.

Visto isso, no tocante à responsabilidade das apelantes pelo dano sofrido pela apelada, verifico que a responsabilidade do apelante Quatá Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial, é indiscutível, tendo em vista que conforme demonstrado nos autos, foi o próprio fundo o responsável direto pelo apontamento do nome da autora no cadastro de inadimplentes, ainda que se leve em conta que o crédito fora cedido.

Com efeito, embora tenha sido realizada a cessão de crédito, foi ele quem efetivou a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, sendo sua obrigação a conferência dos dados e a investigação da veracidade do fatos antes da efetivação da restrição.

Ademais,
quanto à eventual influência da apelante Aço Cearense Industrial Ltda. na conduta do réu de protestar e negativar indevidamente o nome da autora/apelada,
é evidente que a questão não influencia na causa, uma vez que o ato ilícito que deu azo à pretensão da autora foi perpetrado pelo próprio fundo de investimentos, de modo que eventual insurgência poderá ser discutida em ação própria
.

De outro norte, não prospera a alegação da apelante Aço Cearense Industrial Ltda., de que a responsabilidade pelo ato ilícito é exclusiva do fundo de investimento, tendo em vista que as duplicatas emitidas decorrem de relação jurídica firmada entre as partes, que não se aperfeiçoou.

Nesse sentido, restando evidenciada a responsabilidade solidária das demandadas, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada ao fundamentar, verbis:

“
No caso, a autora admite ter efetuado compra junto à ré, porém, sustenta que não recebeu as mercadorias contratadas e por tal motivo as duplicatas emitidas são indevidas. Não há dúvidas de que as duplicatas emitidas tiveram por base uma relação jurídica entre as partes, isto é, uma compra e venda de mercadorias. Porém, tal venda não se aperfeiçoou vez que é fato incontroverso o não recebimento das mercadorias pelo autor em razão do roubo.

Assim, independente da mercadoria objeto de transporte ter sido roubada, inexistindo o documento de recebimento a emissão das duplicatas deve ser considerada como indevida eis que não concretizada a compra e venda entre as partes, não podendo sofrer cobrança de mercadorias que não recebeu.

Outrossim, as próprias requeridas reconhecem que as mercadorias não foram entregues em sede de contestação, ainda que tacitamente, posto que não impugnaram tais fatos em sua tese defensiva, se limitando a transferirem a responsabilidade de uma para outra, numa tentativa de se verem livre de eventual condenação ao ressarcimento dos danos causados ao requerente.

Inclusive, afastando as teses de ambas as requeridas, já se decidiu em caso assemelhado, a "empresa requerida (cedente) que responde solidariamente, em vista de sua culpa 'in eligendo', na escolha daquele que em seu nome passou a ser autorizado a cobrar e receber créditos de sua titularidade, resguardando-se, obviamente, a possibilidade de reparação por meio de ação própria, pela via regressiva, se for o caso", "de modo que há a solidariedade de ambos para fins de responsabilidade, visto que a autora incontroversamente honrou pontualmente com suas obrigações, descabendo o protesto e negativações indevidamente levadas a cabo" (TJSP - Ap. nº 4002131-35.2013.8.26.0482 - Presidente Prudente - 13ª Câmara de Direito Privado - Rel. Heraldo de Oliveira - J. 30.05.2016).

Nesse mesmo sentido, já se proclamou que, "evidenciada a responsabilidade solidária da credora (mandante) com o banco(mandatário), que advém do risco do negócio jurídico celebrado entre ambos. Além disso, esse risco, consoante consagrado pela doutrina, visa assegurar a reparação dos prejuízos causados aos que com eles contratam. Eventual direito de regresso da apelante poderá ser discutido em ação própria, observando-se os termos da Súmula 476-STJ" (TJSP - Ap. nº 3002189-56.2008.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 23ª Câmara de Direito Privado - Rel. Sérgio Shimura - J. 05.06.2013).” (id. 138655177, p. 3)

Portanto, tanto a empresa cedente quanto a cessionária respondem solidariamente pela má prestação de serviço
.”
(id. 149691167 - grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a responsabilidade solidária do fundo de investimentos pelos prejuízos sofridos pela embargada.

Nesse passo, convém esclarecer ao embargante que, em regra, no endosso-mandato, o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto se extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa. Nesse sentido é o teor da Súmula 476, do STJ, assim redigida: “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
.”

Entretanto, no caso em apreço, conforme já fundamento no v. acórdão, o embargante agiu de forma negligente e desidiosa, pois ao receber o título, não cuidou de averiguar, no cumprimento do seu dever de cautela, se os bloquetos possuíam os elementos mínimos de exigibilidade, notadamente o comprovante de entrega das mercadorias, não se prevenindo quanto à higidez do título e, ainda assim, optou por levá-los a protesto, o que impõe o afastamento da aplicação Súmula n. 476, do STJ.

Ademais, consoante consta no v. acórdão, eventual responsabilidade da cedente, por suposta influência na conduta praticada pelo embargante, deverá ser discutida em ação própria, não havendo o que se falar em inobservância do art. 295, do C. Civil.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023